Tribunal: STF
Processo: ARE 1401683
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:


“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. 
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. Trânsito em julgado. A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito. Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. Decisão agravada reformada. Recurso provido.” (e-doc. 3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República. Pleiteiam a incidência do Tema nº 810 da Repercussão Geral, a fim de que a correção monetária seja apurada pelo IPCA-e (e-doc. 7).

4. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.

5. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021. Confira-se: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).

6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator